Tribunal: TJBA
Processo: 8001376-61.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001376-61.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: IVANEIDE DE SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. SENTENÇA PROFERIDA SEM CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.

Ausência de realização de citação.

2.

A citação constitui pressuposto de validade da relação jurídica processual. Sua inobservância compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação dos atos subsequentes.

3.

Houve efetiva comprovação do prejuízo, pois a ausência de citação válida resultou na impossibilidade de exercício do direito de defesa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA CITAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001376-61.2024.8.05.0216
, em que figura como apelantes e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

VII